Tribunal: TJSP
Processo: 1050602-13.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050602-13.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BST BUTLER TECNOLOGIAS COMERCIO, PROJETOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, são embargados GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA e ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50001 - im
2
VOTO No 37.234
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050602-13.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.:
BST
BUTLER
TECNOLOGIAS
COMÉRCIO,
PROJETOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBGDA.: ESCOLA CHÁCARA A PIMENTINHA LTDA.
INTDA.: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela requerida BST Butler Tecnologias Comércio,
Projetos Importação e Exportação Ltda. em face do v. aresto de fls.
413/417, que negou provimento ao recurso interposto pela corré GC
Locação de Equipamentos Ltda., em ação declaratória e indenização por
danos morais, fundada em contrato de locação de bem móvel.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso, pois os honorários sucumbenciais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50001 - im
3
elevados na fase recursal, no entanto, o v. aresto não foi claro que essa
majoração somente cabe à corréu GC Locações.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Cumpre destacar que descabe ao
órgão julgador prestar esclarecimentos às partes, não se tratando o Poder
Judiciário de órgão consultivo, além do mais, conforme orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50001 - im
4
Superior Tribunal de Justiça1, em se tratando de despesas sucumbenciais
não foi adotado o regime jurídico da solidariedade, mas, sim, o da
proporcionalidade.
Desse modo, concorrendo diversos
autores ou diversos réus, distribuem-se entre os vencidos as despesas e os
honorários advocatícios, na proporção do interesse de cada um na causa e,
1 Confiram-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO.
REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IRB. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N.
283/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido examina todas as questões pertinentes
para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos
autos.
2. A análise da insurgência relacionada à caracterização do sinistro que obriga a seguradora ré a indenizar
o beneficiário da apólice demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente do
contrato celebrado entre as partes, procedimento vedado a esta Corte em recurso especial, consoante
advertem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A solidariedade passiva do ressegurador (IRB) foi reconhecida pela Corte de origem como decorrência
processual de sua participação como litisconsorte passiva na ação, fundamento não atacado nas razões do
especial, de modo que a insurgência encontra óbice na Súmula n. 283/STF.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, na interpretação do art. 23 do CPC, não existe solidariedade
na condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que deverão ser distribuído entre os
vencidos consoante o princípio da proporcionalidade.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para declarar a inexistência de
responsabilidade solidária nos ônus da sucumbência” (AgRg no REsp 1360750/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014)
"PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESPESAS
PROCESSUAIS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO
DA PROPORCIONALIDADE. ART. 23, CPC. LEI 8.009/90. SUM./STJ, ENUNCIADO 7. RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. - A exceção do disposto expressamente no art. 18, par. 1., CPC,
inexiste responsabilidade solidária entre os litisconsortes vencidos, condenados ao pagamento das custas
e honorários advocatícios. Vige a regra do art. 23, CPC, que impõe o princípio da proporcionalidade e a
presunção legal da não-solidariedade, nos termos do art. 896 do CC". (REsp n. 129045/MG, Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/1998, DJ
6/4/1998, p. 126).
"PROCESSUAL CIVIL LITISCONSÓRCIO ATIVO AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE ÔNUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050602-13.2016.8.26.0100/50001 - im
5
por óbvio, se a recorrente não apelou, não há que se falar em majoração da
sua quota-parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator